Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724914-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA AGRAVADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Esclareça o embargante se insiste no pedido de retirada do recurso da pauta virtual, levando em consideração que, em se tratando de agravo de instrumento, a sustentação oral somente tem lugar nas hipóteses de decisões que versam sobre tutela de provisória de urgência ou da evidência (art. 937, VIII, do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator